Tribunal: TJSP
Processo: 2146300-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – Decisão recorrida que, de ofício, reduziu em 70% os valores dos alugueis vencidos após o estabelecimento da quarentena naquele Município – Violação ao princípio do contraditório – Matéria não cognoscível de ofício – Inteligência do art. 317 do Código Civil – Eventual necessidade de reequilíbrio econômico do contrato deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – Decisão recorrida que, de ofício, reduziu em 70% os valores dos alugueis vencidos após o estabelecimento da quarentena naquele Município – Violação ao princípio do contraditório – Matéria não cognoscível de ofício – Inteligência do art. 317 do Código Civil – Eventual necessidade de reequilíbrio econômico do contrato deve ser suscitada e demonstrada pela parte interessada, não podendo este ser concedido, e muito menos quantificado, com fulcro em considerações genéricas acerca dos efeitos da pandemia de coronavírus – Recurso provido.